Tribunal: STF
Processo: HC 253396
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tayna Aparecida Klepacki impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUFICIÊNCIA DAS DESCRIÇÕES CONTIDAS NA DENÚNCIA E DO LASTRO PROBATÓRIO NELA INDICADO PARA POSSIBILITAR O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação." (AgRg no RHC n. 192.165/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 



    2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva. 



    3. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito." (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe de 9/9/2016.) 



    4. No caso concreto, a denúncia descreve adequadamente a conduta delitiva imputada aos acusados e indica a presença de lastro probatório mínimo suficiente para indicar a possibilidade da prática, em tese, do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 pela recorrente, autorizando, portanto, a instauração e o prosseguimento do feito, a fim de apurar a efetiva ocorrência ou não dos fatos. Assim, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas após a instrução penal. 



    5. Ademais, para se aferir a alegada insuficiência de elementos aptos a indicar a autoria de delito de apuração tão complexa, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via do habeas corpus. 



    6. Por fim, para análise do pedido de desclassificação da conduta, seria necessário igualmente o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 968.712 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, “a ilegalidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia, reformando-a parcialmente para rejeitar a denúncia, por inépcia e falta de justa causa, com base no artigo 395, I e III, do CPP”. Subsidiariamente, requer “a desclassificação da imputação da prática do crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no tocante à alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor da paciente. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos): 



    Portanto, no caso sob apreciação, não está eivada de nulidade a decisão do Juízo de primeira instância, que, conquanto sucinta, recebeu a denúncia afastando sua inépcia e consignando haver justa causa para o exercício da ação penal, conforme se depreende do seguinte trecho (e-STJ fls. 17/18): 



    Colhe-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fato 6); art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 e art. 348, caput, do Código Penal (evento 1, DENUNCIA1). 



    Observa-se que a inicial acusatória cumpriu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, já que qualificou a acusada, descreveu os fatos criminosos, explicitando as condutas da ré, informou a classificação dos crimes, bem como indicou o rol de testemunhas cujas inquirições almejou o representante do Parquet, possibilitando, sobremaneira, a efetivação do contraditório e da ampla defesa à acusada/paciente. 



    Desta forma, imperioso ressaltar que a peça acusatória não precisa descrever pormenorizadamente os fatos, desde que a narrativa factual seja suficiente para efetivar o contraditório e a ampla defesa, como cumprido in casu. [...] 



    Destarte, porquanto bem narrado o fato, de forma hábil a possibilitar o exercício de defesa e do contraditório, não há, por ora, qualquer eiva verificável. 



    Frisa-se, aliás, que, apesar de inexistirem, por ora, maiores provas capazes de sustentar a procedência da denúncia em desfavor da paciente, a instrução do processo se mostra necessária para a apuração dos fatos, até mesmo para esclarecer as adequações típicas das condutas atribuídas e eliminar quaisquer dúvidas a respeito das práticas dos delitos narrados na peça exordial acusatória. 



    Além do que, a discussão acerca da participação da paciente nos fatos delituosos descritos na denúncia (ou até mesmo a desclassificação da imputação da prática do crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/13), é matéria de mérito que será dirimida ao longo da instrução criminal, não cabendo neste momento qualquer apreciação no sentido de averiguar as circunstâncias que envolvem os delitos ou o real envolvimento da paciente nos supostos crimes. [...] 



    Por fim, como bem asseverou o douto Procurador de Justiça em seu parecer, fls. 02/03, evento 14, PROMOÇÃO1), "[...] o despacho que recebe a denúncia prescinde de fundamentação em razão da sua natureza interlocutória, não compreendendo exame das provas angariadas ao longo da fase inquisitiva, nem mesmo antecipação de motivações, as quais serão oportunamente analisadas quando da prolação do decreto condenatório ou absolutório. 



    Em suma, o referido despacho não possui caráter decisório, sendo mero impulso processual, e, deste modo, se torna dispensável a apresentação de fundamentação. 



    Assim é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o qual já decidiu que '[...] o despacho de recebimento da denúncia não se enquadra no conceito de decisão contido no art. 93, IX, CRFB, sendo-lhe dispensada a fundamentação' (STF. HC n. 87.005/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 16-5-2006). [...]". 



    Não há, portanto, pelos motivos propagados, que se falar em ilegalidade da decisão guerreada ou trancamento da ação penal. A questão e o cenário fático - além de outras questões apontadas pelos impetrantes -, a propósito, serão analisadas, de forma concreta, quando as provas coligidas nos autos forem confirmadas ou não na fase de instrução. 



    Ante o exposto, inexistindo ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem.



    Conforme destacado na decisão agravada, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, o que não ocorre na espécie. 



    Ademais, a angusta via do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se houve veracidade e consistência nos depoimentos das testemunhas ou se, efetivamente, a conduta do investigado foi criminosa, sejam apreciadas a contento. Tais minudências são estabelecidas ao longo da investigação ou da marcha processual, de acordo com as provas produzidas 



    [...]



    Da leitura dos trechos acima transcritos, constata-se que a peça ministerial faz a devida qualificação da acusada e descreve precisamente de que forma o grupo de pessoas se uniu para cometer crimes de forma estruturada, ordenada e com divisão de tarefas permanentes, fazendo referência específica às tarefas incumbidas à paciente, em especial auxiliar diretamente seu companheiro e atuar na parte financeira da organização. 



    É sempre importante rememorar, diante do contexto em análise, não ser necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado à análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie.



    Nesse contexto, seria demasiadamente prematuro eventual trancamento da ação penal por falta de justa causa, na medida em que as teses defensivas de insuficiência probatória acerca das elementares do tipo se confundem com o mérito e serão examinadas no decorrer da instrução do processo, não se constatando, de plano, o constrangimento ilegal alegado pela defesa, conforme destacado pela Corte local.



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Ademais, no mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, observo que, para acolher as teses defensivas – ausência de justa causa, porquanto ausente indícios suficientes de autoria e de materialidade, e desclassificação do crime de organização criminosa para associação para o tráfico –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2025. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente